Tribunal: TJSP
Processo: 2272199-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272199-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FABIANO
CUENYA
FRANÇA,
é
embargado
PONTA
DA
PRAIA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272199-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.522
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2272199-41.2019
Comarca: Santos (7a Vara Cível)
Embargante: Ponta da Praia Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
Embargado: Fabiano Cuenya França
Juíza: Simone Curado Ferreira Oliveira
Voto no. 4.522
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 20/23, cujo
relatório se adota, que deu provimento ao recurso.
Sustenta o embargante ser omisso o V. Acórdão no tocante ao disposto nos arts. 85,
par. 2o, e 8o do CPC, sob o fundamento de que o valor em que fixados os honorários
sucumbenciais é próximo do valor que o credor buscava cobrar, em ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
Não passou despercebido no V. Acórdão o fato de a verba honorária ter atingido
valor elevado, tanto que se fez constar a observação de que é proporcional ao equívoco
cometido pelo exequente, que cobrou valor muito acima do que o devido, tendo insistido
no equívoco ao opor resistência à impugnação.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272199-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.522
3
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator